Tribunal: TJBA
Processo: 8002962-84.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002962-84.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s): LORENA VIANA DA MOTTA

APELADO: CAROLINE FERREIRA LINS AMORIM

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TRSD/TXCU. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu, de ofício, a execução fiscal, por ser inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em razão do valor da dívida exequenda ser inferior a suposto piso previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Infere-se da Lei Municipal 3723/2014, que o ajuizamento de execução fiscal de valor igual ou inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais) constitui faculdade da Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1.355.208/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que a Fazenda Pública deve demonstrar a adoção de medidas administrativas de cobrança antes de iniciar a execução de pequeno valor.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ autoriza a extinção da execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00.

A municipalidade não comprova o protesto do título ou a inadequação da medida por eficiência administrativa.

Impossibilidade de extinção do feito, de plano, sem a prévia manifestação do exequente, sob pena de violar o princípio da não surpresa (art. 10, do CPC).

Contudo, deve ser mantida a extinção da execução fiscal, uma vez que o pagamento importa na extinção do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É aplicável o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ às execuções fiscais ajuizadas após o precedente qualificado ou sobrestadas aguardando o julgamento do mesmo; 2. A extinção da execução fiscal de baixo valor, sem a prévia intimação do exequente, configura violação ao princípio da não surpresa; 3. É extinta a execução fiscal quando demonstrada a quitação integral do débito tributário, nos termos dos arts. 156, I, do CTN e 924, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; CPC, arts. 10 e 924, II; Lei nº 6.830/1980, art. 26; Resolução/CNJ, arts. 2º e 3º; Lei municipal 3723/2014, art. 305;

Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 08); STJ, Súmula 452; STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Carmem Lúcia, Plenário, j. 05.02.2024 (Tema 1.184).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002962-84.2024.8.05.0103, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e, como apelada, CAROLINE FERREIRA LINS AMORIM,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA